Tribunal: TJMT
Processo: 1042399-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042399-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (AGRAVANTE), IGOR TRECHAUD CURVO - CPF: 934.430.131-04 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO JUNIOR - CPF: 001.687.041-70 (AGRAVANTE), GABRIELA CARDOZO MENDONCA CURVO - CPF: 046.909.091-05 (AGRAVANTE), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO registrado(a) civilmente como JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CARDOZO MENDONCA CURVO - CPF: 377.982.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROLAND GERARD TRECHAUD E CURVO - CPF: 855.560.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA E DE
RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE HERDEIROS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO INCIDENTE.

JUÍZO FUNDADO EM INDÍCIOS DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NÃO IMPLICA EM RESPONSABILIZAÇÃO IMEDIATA.

ALEGAÇÃO DE
INVENTÁRIO NEGATIVO

QUE NÃO IMPEDE A APURAÇÃO DOS INDÍCIOS APONTADOS.
CONTRADITÓRIO A
SSEGURADO. MEDIDAS CAUTELARES REVERSÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão em execução que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e responsabilização patrimonial em relação à viúva e aos herdeiros do executado, além de indisponibilidade de imóveis e penhora de 15% de pensão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i) a presença de indícios para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e responsabilização patrimonial da viúva e dos herdeiros; e
(
ii
) se a alegação de inventário negativo impede, de plano, a instauração do incidente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de indícios de fraude ou confusão patrimonial é suficiente para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e extensão da responsabilidade à viúva e herdeiros.

4.
A alegação de ilegitimidade passiva, tal como deduzida, confunde-se com o mérito do próprio incidente e deve ser apreciada no seu processamento, sob contraditório efetivo, não impedindo a instauração.

5
. A jurisprudência do STJ admite a instauração do incidente diante de elementos que indiquem possível fraude ou confusão patrimonial, reservando a conclusão ao término do contraditório, conforme precedentes no REsp 1.647.362/SP e no
AgInt
no
AREsp
2.592.719/SP.

6
.
A invocação de inventário negativo e da limitação prevista nos
arts
. 1.792 e 1.997 do CC e no art. 796 do CPC não impede a apuração de eventua
is
atos de disposição patrimonial praticados em vida ou de indícios de blindagem patrimonial.

7
.
A ordem de indisponibilidade de bens e a penhora parcial de rendimentos, com determinação de depósito em conta judicial vinculada à execução, possui natureza cautelar, destinada à preservação do resultado
útil da execução, que, por ora, não implicam em prejuízo irreparável, em virtude de sua reversibilidade.

8
.
Ausência de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão, que assegurou o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “
1. A demonstração de indícios fraude ou confusão patrimonial é suficiente para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A alegação de inventário negativo não impede a apuração

de eventual blindagem ou ineficácia de atos de disposição patrimonial
do devedor em vida
. 3. Medidas cautelares de indisponibilidade de bens e penhora parcial de rendimentos, quando reversíveis e fundamentadas, não configuram ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 133 a 137 e 796; CC/2002,
arts
. 1.792 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.08.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.592.719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José André
Trechaud
e Curvo, Igor
Trechaud
Curvo, José Augusto da Silva Curvo Júnior e Gabriela Cardozo Mendonça Curvo contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0011999-34.2006.8.11.0041, que determinou

a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa (IDPJ) em face das empresas COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda. e
Globalmax
Indústria Plástica S.A., bem como do incidente de responsabilização patrimonial em face da viúva Monica Cardozo Mendonça Curvo e dos herdeiros, ora agravantes.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Sun Hua Chi contra o fiador José Augusto da Silva Curvo, por inadimplemento contratual decorrente de locação de imóvel
,
no valor inicial de R$ 135.912,00
. Após longo período de tramitação e tentativas frustradas de satisfação do crédito, a exequente suscitou fraude à execução com base em supostas transferências patrimoniais operadas pelo executado em favor de seus herdeiros, ensejando a decisão ora agravada.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, ofensa ao princípio da adstrição, ilegitimidade passiva dos agravantes e inexistência de elementos concretos que ensejem a desconsideração da personalidade jurídica ou a responsabilização patrimonial pessoal dos herdeiros.

Aduzem que a decisão agravada extrapolou os limites objetivos da demanda, ao atingir herdeiros que sequer foram mencionados nominalmente na petição inicial da exequente, descumprindo o disposto no art. 141 do CPC, além de violar o princípio do contraditório e do devido processo legal.

Sustentam ainda que, conforme escritura pública de inventário negativo já juntada aos autos, inexiste patrimônio a ser transmitido, razão pela qual a responsabilização pessoal dos herdeiros seria juridicamente inviável, à luz dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, bem como do artigo 796 do CPC. Invocam doutrina e jurisprudência no sentido de que a inexistência de herança inviabiliza qualquer responsabilização patrimonial dos herdeiros.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade de José André
Trechaud
e Curvo, Igor
Trechaud
Curvo e Gabriela Cardozo Mendonça Curvo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do despacho que instaurou os incidentes sem observância dos requisitos legais e sem motivação idônea.

Recebido o recurso, foi registrada a conexão com os
RAI’s

1042177-08.2025.8.11.0000, 1042394-51.2025.8.11.0000 e 1042178-90.2025.8.11.0000
, todos interpostos contra a mesma decisão proferida nos autos da execução no
001999-34.2006.8.1.00041
(id.
332278396
).

Em contrarrazões, Sun Hua Chi pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo a legalidade da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como a responsabilização dos herdeiros
(id.
341679860
)
.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id.
344827886
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial no 0011999-34.2006.8.11.0041, determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, em face das empresas COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda. e
Globalmax
Indústria Plástica S.A., e responsabilização patrimonial em face da viúva Mônica Cardozo Mendonça Curvo e herdeiros, deferindo medidas cautelares, como a indisponibilidade de imóveis e a penhora de 15% dos rendimentos líquidos mensais da pensão civil percebida pela
viúva
, com depósito em conta judicial vinculada à execução.

Consigna-se, de início, que o CPC, ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (
arts
. 133 a 137), exige que o requerimento esteja minimamente fundamentado e amparado em elementos que indiquem, em juízo perfunctório, “o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica” (art. 134, §4o), para que, depois de instaurada a controvérsia, a questão seja processada com oportunidade de manifestação e produção de provas pelas partes.

No caso, a medida foi tomada à vista de documentos que, em juízo preliminar, sugerem possível esvaziamento patrimonial, como por exemplo, declaração de imposto de renda do exercício de 2009 (id. 180102865), na qual se apontam “doações” e “integralização de capital” em favor de descendentes, bem como à alteração contratual da empresa COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda., datada de 2008, da qual se extrai a cessão da totalidade das quotas do de cujus aos herdeiros quando já existente a execução. Em relação à empresa GLOBALMAX, há indicação documental de distribuição de lucros ao executado, a despeito de constarem como sócios apenas seus filhos/herdeiros.

Quanto à viúva inventariante, foi apontado que, não obstante o regime formal de separação total de bens, houve comunicação patrimonial
de fato, circunstâncias que recomendam a devida apuração, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, é a orientação do STJ:

“[...] No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus
regit

actum
, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1647362 SP 2017/0004072-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/08/2017)

Importa destacar que a instauração do incidente não se confunde com o juízo de procedência da desconsideração, nem importa, por si só, em reconhecimento antecipado de responsabilidade dos agravantes. A técnica processual do CPC/2015 exige, para o eventual redirecionamento patrimonial, a adoção do rito próprio, assegurando-se a ampla defesa, o que foi observado na decisão impugnada. De igual forma, da jurisprudência:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na vigência do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de sócios da sociedade empresária devedora, depende de contraditório, com a prévia instauração do incidente previsto nos
arts
. 133 a 137.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)”

A “ilegitimidade” passiva invocada confunde-se com o mérito do próprio incidente e será apreciada em seu processamento, sob contraditório. Aqui, examina-se apenas a adequação da instauração, à vista de indícios mínimos em cognição sumária.

Não se desconhece a regra de que a responsabilidade sucessória é limitada ao acervo transmitido, nos termos dos
arts
. 1.792 e 1.997 do Código Civil e do art. 796 do CPC. Todavia, a invocação de “inventário negativo” não basta, por si, para obstaculizar a instauração de incidente voltado a verificar se houve, em momento anterior, atos de disposição patrimonial ineficazes perante o credor ou movimentações que indiquem confusão patrimonial e blindagem
.

Como reforço persuasivo, a jurisprudência reconhece que, diante de indícios consistentes de confusão patrimonial e estruturas de ocultação, é adequada a instauração do incidente para garantir ampla defesa e contraditório, sem exigir, como condição prévia, o esgotamento de todas as diligências executivas,

in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – - Descabimento – Possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, independentemente do prévio
esgotamento das diligências na busca de bens penhoráveis da executada – Fortes
índícios
de existência de confusão patrimonial e formação de grupo econômico para desvio de recebíveis - Necessidade da instauração de incidente, mediante o exercício amplo de defesa e sob o crivo do contraditório - Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23680209620248260000 Santos, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 18/02/2025, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

A par disso, a decisão agravada também deferiu medidas cautelares de preservação do resultado útil, consistentes na indisponibilidade de dois imóveis em nome da viúva, via CNIB, até o limite do crédito, e na penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos mensais da pensão civil por ela percebida, com determinação de depósito em conta judicial vinculada à execução.

Tais medidas, além de assentadas em juízo de urgência e na indicação de risco de frustração da execução, ostentam característica essencial para este momento processual: são plenamente reversíveis. A indisponibilidade não implica expropriação, mas simples restrição registral provisória, levantável se, ao final, não se confirmarem os pressupostos do incidente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026